Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de cumprir a oferta e entregar à autora 2 (dois) celulares Galaxy S22 Ultra 5G, pelo valor indicado no "vale-troca" (ID 123533050 - Pág. 3), correspondente a R$3.399,98 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o produto foi comercializado por vendedor independente, que atua apenas como marketplace, não tendo qualquer responsabilidade acerca de eventuais falhas de terceiros. Requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem exame do mérito, ou subsidiariamente, para julgar a ação improcedente.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39419942 e 39419943). Contrarrazões apresentadas (ID 39419949).

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no site Americanas.com.br, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, foi veiculada oferta no site da recorrente e seu descumprimento está diretamente relacionado ao risco da sua atividade lucrativa, tratando-se de fortuito interno, incapaz de romper o nexo casual.

6. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Assim, uma vez realizada a oferta no site da ré, seu cumprimento é medida que se impõe. Em 18/03/2022 a autora adquiriu no site da ré dois celulares Galaxy S22 Ultra 5G, comercializados pela loja virtual BLOGUEIRINHA MODAS GLOBALLY, pelo preço de R$3.399,98, com prazo de entrega previsto para 01/04/2022. O pagamento foi feito à vista, mas em 25/04/2022 a ré cancelou a operação comercial, alegando indisponibilidade de estoque, ocasião em que emitiu "vale-troca" correspondente ao valor pago.

7. No caso, o anúncio veiculado informou a disponibilidade de dois itens em estoque, que ressalto não foram anunciados a preço irrisório suficiente a fundamentar eventual erro de anúncio. Assim, a operação comercial foi consolidada e não tendo o recorrente demonstrado de forma contrária, acertada a sentença que que fixou a obrigação de fazer em que não sendo possível seu cumprimento, converte-se em perdas e danos a fim de se entregar a tutela judicial. Além disso, nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil).
8. Por fim, a condenação em litigância de má-fé requer que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no presente caso. Incabível, pois, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrida.

9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.